Tribunal: TJBA
Processo: 0510134-75.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510134-75.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JONAS RAIMUNDO DA ROCHA

Advogado(s)
:
VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

APELADO: AJL CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA OU
SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO NA
TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA E REGULAR
.
PARTE ILEGÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRA A EMPRESA CONTRATADA.
AUSÊNCIA
DA PROVA DA CULPA IN VIGILANDO.
FALTA
DE NOTIFICAÇÃO FORMAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 760.931 (TEMA 246) E RE 1.298.647/SP (TEMA 1118). ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
PROVA NÃO PRODUZIDA. RECURSO DESPROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Concedido o benefício ao apelante, nos termos do art. 98 do CPC/2015, como forma de efetivar a garantia constitucional de acesso à jurisdição, consagrada no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

2. O Município não pode ser responsabilizado s
olidária ou s
ubsidiariamente por obrigações contratuais de empresas contratadas mediante regular processo licitatório, salvo demonstração inequívoca de culpa
in vigilando ou in omittendo
. Necessária,
ainda
, a comprovação de notificação formal acerca do descumprimento das obrigações pela contratada, conforme entendimento consolidado no RE 760.931 (Tema 246) e no RE 1.298.647/SP (Tema 1118) do STF.

3. No caso concreto, a parte apelante não comprovou que o Município foi formalmente notificado sobre o descumprimento contratual por parte da empresa AJL Construções LTDA – EPP, tampouco que tenha agido com culpa in vigilando. Mantida a
ilegitimidade e a
exclusão do Município do polo passivo da demanda.

4. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC/2015. A mera apresentação de relatórios de medição e recibos parciais de pagamento não comprova a existência de valores residuais devidos, sobretudo na ausência de contrato formal que delimite as condições do acordo.

5. A inversão do ônus por alegada hipossuficiência não se aplica ao caso, pois não há indícios de impossibilidade ou excessiva onerosidade para a parte produzir prova de fato constitutivo de seu direito. Mantida integralmente a sentença de 1º grau, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Município e julgou improcedentes os pedidos formulados contra a empresa contratada.

6.
Improvido o apelo, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510134-75.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante
JONAS RAIMUNDO DA ROCHA
e como apelada
AJL CONSTRUCOES LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.